Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706640-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, quer seja por não se adequar o rol do art. 1.015 do CPC, quer seja por a decisão agravada não ter conteúdo decisório, ou ainda pelas razões do recurso não observarem o princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 20 de março de 2020 15:50:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador